Tribunal: TJDFT
Processo: 0733867-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante dispõe o parágrafo 7°, do artigo 916, do Código de Processo Civil, o parcelamento legalmente previsto do débito é inaplicável ao Cumprimento de Sentença.
2. Somente é possível o parcelamento do débito objeto de Cumprimento de Sentença quando houver anuência do credor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.